Tribunal: TJBA
Processo: 8000955-58.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000955-58.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELIENE FERREIRA LACERDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS, SENDO INVIÁVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. PROVAS DOS AUTOS QUE REVELAM A OCORRÊNCIA DE TRAFICÂNCIA. O FATO DE A ACUSADO SER USUÁRIA NÃO ELIDE, POR SI SÓ A TRAFICÂNCIA, ATÉ PORQUE A COMERCIALIZAÇÃO PODE TER POR MOTE A MANUTENÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Eliene Ferreira Lacerda contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), após ser flagrada, durante diligências policiais que apuravam o homicídio de seu namorado, na posse de 12 (doze) pedras de crack em uma pousada, onde também foram apreendidas mais 94 (noventa e quatro) pedras da mesma substância no quarto em que a vítima estava hospedada. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). II. Questões em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto pelos depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias da apreensão, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a conduta da Apelante se amolda ao tipo penal de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) ou ao de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório. 4. Os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, gozam de fé pública e são considerados meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 5. A tese de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal é afastada quando as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida (crack), e o contexto fático indicam a destinação comercial do entorpecente. 6. A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a configuração do crime de tráfico, sendo comum que a comercialização de entorpecentes seja utilizada como meio para sustentar o próprio vício. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000955-58.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante ELIENE FERREIRA LACERDA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela DEFESA, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.